Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-98.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS. INCONTROVERSA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. REDUÇÃO DE SCORE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição é causa de extinção de uma pretensão que poderia ser exercida em juízo em virtude da omissão ou inércia do seu titular durante certo lapso temporal previsto em lei.
2. Na linha de entendimento adotado no âmbito deste Tribunal de Justiça, incontroversa a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança judicial das dívidas indicadas pelo devedor, o credor não mais possui a faculdade de cobrá-las, ainda que extrajudicialmente, apesar de persistir como obrigação natural.
3. Em que pese o direito subjetivo não seja afetado pela prescrição, subsiste apenas uma obrigação natural, acerca da qual não se exclui a possibilidade de ser cumprida espontaneamente pelo devedor, autorizada a retenção pelo credor do que for eventualmente pago, mas esse último não pode mais exigir o seu cumprimento.
4. Ainda que a dívida prescrita se torne um tipo de obrigação natural da qual se poderia pretender o pagamento extrajudicialmente, não se pode admitir a continuidade de cobranças administrativas quando a parte se socorre do judiciário para ver reconhecida judicialmente a prescrição e, por conseguinte, evitar que novas investidas da empresa de cobrança sejam realizadas (Acórdão 1321537, 07208263620208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença integralmente reformada.